Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/1998. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA 952 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. READEQUAÇÃO JUDICIAL E INTEGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA SUSCITADA DE OFICIO.
1. Conforme entendimento consolidado na Súmula 608 STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. No julgamento do REsp 1568244/RJ, sob o regime dos Recursos Repetitivos, Tema 952, o STJ firmou a seguinte tese: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
3. No presente caso, discute-se a abusividade do reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo, aos 66 e 70 anos, pela ausência de previsão contratual. Caso se reconheça a ilegalidade do reajuste, o contrato deve ser integrado com a aplicação do percentual que se entenda adequado, mediante a realização de perícia atuarial, nos termos do Resp 1280211/SP. Somente a perícia atuarial permitirá concluir se há ou não "base atuarial idônea", bem como o percentual a ser readequado.
4. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processo e o julgamento de causas de menor complexidade. Havendo necessidade de realização de perícia, há de se reconhecer a complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei n.o 9.099/1995, reconhecendo-se a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. Recurso CONHECIDO. Preliminar de complexidade da causa suscitada DE OFÍCIO e ACOLHIDA. Processo EXTINTO com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.